Tribunal: TJBA
Processo: 8027209-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027209-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARAISA LUANA VILELA CARVALHO

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, HORTENCIA SANTOS ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. NÃO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VÍCIO RECONHECIDO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA ARBITRAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 15% (QUINZE POR CENTO).

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8027209-81.2023.8.05.0001,
de Salvador, tendo como Embargante
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
, e, como Embargado,

MARAISA LUANA VILELA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
,
e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador/BA, data registrada no sistema.